Tribunal: TJMT
Processo: 1014278-45.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014278-45.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Fiscalização, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA - CPF: 006.386.211-51 (IMPETRANTE), SECRETARIO CHEFE (IMPETRADO), SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDOS O 4o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) E A 3o VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP).

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA -

LEI N. 12.527/2011 – ACESSO À INFORMAÇÃO – DADOS DISPONIBILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA INTERNET – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL – SEGURANÇA DENEGADA.

Optando o Impetrante pela estreita via do mandado de segurança, deverá estar ciente da necessidade de demonstrar a existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, a teor do art. 1o da Lei no 12.016/09.

Hipótese em que não restou demonstrada a ilegalidade do ato praticado pela Autoridade apontada como Coatora, ao responder o requerimento administrativo no sentido de que todas as informações estão disponíveis para consulta no sítio eletrônico do Sistema FIPLAN, posto que a disponibilização dos dados pela
internet
é meio legitimamente previsto, nos termos do artigo 8o, §2o, da Lei no. 12.527/2011.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No. 1014278-45.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA

IMPETRADO: SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança com pedido de liminar
impetrado por
Alexandre Apra de Almeida
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Secretário-Chefe da Casa Civil do Estado de Mato Grosso
, consistente na negativa em fornecer as informações relativas aos
empenhos e pagamento realizados pela Secom-MT referentes à veiculação de anúncios publicitários, materiais gráficos e qualquer outro tipo de veiculação institucional e, valores e datas de empenho, veiculação e pagamento descriminados por Pedido de Inserção (PI), por VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, entre os meses de janeiro a agosto de 2019 (até a data do protocolo).

O Impetrante sustenta, em síntese, que solicitou com base na Lei de Acesso à Informação, à Autoridade Coatora, cópia dos empenhos e pagamentos realizados pela SECOM-MT, referentes à veiculação de anúncios publicitários, materiais gráficos e qualquer outro tipo de veiculação institucional, bem como valores e datas de empenho, veiculação e pagamento descriminados por Pedido de Inserção (PI), por veículo de comunicação, entre os meses de janeiro a agosto de 2019, que, lhe foram negadas, sob o argumento de que todas as informações estão disponíveis para consulta no sítio eletrônico do Sistema FIPLAN, disponível a todo e a qualquer cidadão.

Justifica que, as informações constantes no sítio eletrônico são genéricas e
os dados são publicados com o objetivo de mascarar e impedir a publicidade de quais veículos de comunicação estão recebendo recursos públicos, ou seja, uma verdadeira ação deliberada com o objetivo de mascarar o real destino dos recursos da comunicação.

Assim, afirmando que estão presentes os requisitos da liminar, requer a concessão da medida liminar, para determinar que a autoridade coatora apresente os documentos descritos na inicial.

No mérito, pugna pela concessão da segurança para determinar ao Impetrado que preste todas as informações e documentos solicitados pelo Impetrante, como como as disponibilize no sítio oficial do Governo de Mato Grosso, devidamente acompanhado das notas fiscais equivalentes respectivamente, nos termos do artigo 8o da Lei de Acesso à Informação, atualizando-as periodicamente.

Antes da análise do pedido de liminar, foram solicitadas as informações à autoridade coatora, a quais foram apresentadas no id. 21033962.

A Autoridade Coatora informou que agiu de extrema boa-fé ao informar ao Impetrante, por meio do Ofício no 3675/2019/GSC/CC, em 5-9-2019, que todas as informações solicitadas estariam disponíveis para consulta por meio do Sistema FIPLAN.

Disse que, em complemento as informações já prestadas anteriormente ao Impetrante, os pagamentos são realizados diretamente às Agências de Publicidade, que, por sua vez, realizam o pagamento aos veículos de comunicação por elas contratados.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 21450999, ante a ausência de
periculum in mora
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da segurança, ante a ausência de ato coator.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Mandado de Segurança com pedido de liminar
impetrado por
Alexandre Apra de Almeida
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Secretário-Chefe da Casa Civil do Estado de Mato Grosso
, consistente na negativa em fornecer as informações relativas aos
empenhos e pagamento realizados pela Secom-MT referentes à veiculação de anúncios publicitários, materiais gráficos e qualquer outro tipo de veiculação institucional e, valores e datas de empenho, veiculação e pagamento descriminados por Pedido de Inserção (PI), por VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, entre os meses de janeiro a agosto de 2019 (até a data do protocolo).

Optando o Impetrante pela estreita via do mandado de segurança, deverá estar ciente da necessidade de demonstrar a existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, a teor do art. 1o da Lei no 12.016/09.

O ponto de irresignação do Impetrante, cinge-se no fato de que a autoridade Impetrada não apresentou os documentos solicitados, manifestando no sentido de que
todas as informações estão disponíveis para consulta no sítio eletrônico do Sistema FIPLAN.

O documento impugnado está assim redigido:

[...] sirvo-me do presente, para informar que os dados solicitados através do requerimento protocolizado na Casa Civil, do qual originou o Caderno Administrativo no. 408874/2019, onde é solicitada a apresentação de todos os empenhos, veiculações não-faturadas, pagamentos realizados pela SECOM/MT, referentes a anúncios publicitários, materiais gráficos e qualquer outro tipo de veiculação institucional, são amplamente disponibilizados no portal FIPLAN, de acordo com o que preconiza o art. 8o da Lei no. 12.527/2011, uma vez que as informações referentes a despesas institucionais, inclusive as relacionadas à SECOM/MT, são públicas. [...].

Pois bem.

O direito de informação, como sabido, é assegurado pela Constituição da República Federativa que, no artigo 5o, XXXIII, que dispõe:

Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXIII -
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral,
que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
[Destaquei].

Depreende-se do dispositivo constitucional transcrito que todos os cidadãos têm o direito de obtenção de informações, de interesse particular ou coletivo e geral, dos órgãos públicos, ressalvadas as situações de sigilo por interesse público.

Esse direito se justifica pelo fato de a atuação da Administração Pública respeitar os diversos princípios que têm a finalidade de garantir que o interesse público seja respeitado, preservado e atendido, entre eles os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência.

Sobre o assunto, Maria Sylvia Zanella Di Pietro anota:
O que é importante assinalar é que o dispositivo assegura o direito à informação não só para assuntos de interesse particular, mas também de interesse coletivo ou geral, com o que se amplia a possibilidade de controle popular da Administração Pública
. (In: Direito Administrativo, 15a ed., 2003, pág. 75).

Ocorre que, conforme bem assinalado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
todos os dados requeridos encontram-se no site do Sistema FIPLAN, disponível a todo e a qualquer cidadão, apresentando, inclusive, um guia ilustrativo, no corpo das informações, explicando a forma correta para ter acesso aos dados requeridos, tudo por meio do portal
http://portal.fiplan.mt.gov.br/despesa-por-credor
.

Portanto, na hipótese, tenho que não restou demonstrada a ilegalidade do ato praticado pela Autoridade apontada como Coatora, ao responder o requerimento administrativo no sentido de que todas as informações estão disponíveis para consulta no sítio eletrônico do Sistema FIPLAN, posto que a disponibilização dos dados pela
internet
é meio legitimamente previsto, nos termos do artigo 8o, § 2o, da Lei no. 12.527/2011. A propósito:

Art. 8o É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

§ 2o Para cumprimento do disposto no
caput
, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet).

Com essas considerações e, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
DENEGAR A SEGURANÇA
vindicada por não vislumbrar ato ilegal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1014278-45.2019.8.11.0000

IMPETRANTE(S):
ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA

IMPETRADO(AS):
SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL DE MATO GROSSO

VOTO (VISTA):

Egrégia Turma:

Pedi vista para melhor exame dos autos. Agora, trago-os para julgamento.

Antes de adentrar à apreciação da ação mandamental, permitam-me fazer um breve histórico dos fatos processuais.

Alexandre Aprá de Almeida impetrou o presente Mandado de Segurança, contra o ato, tido
por ilegal, praticado pelo Exmo. Sr. Secretário-Chefe da Casa Civil do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na negativa de fornecimento das informações, relativas aos empenhos e aos pagamentos, realizados pela Secom-MT, atinentes à veiculação de anúncios publicitários, de materiais gráficos e de qualquer outro tipo de veiculação institucional, bem assim dos valores e das datas de empenho, da veiculação e do pagamento, discriminados por Pedido de Inserção (PI) e por Veículo de Comunicação, entre os meses de janeiro e agosto de 2019.

Sustentou, na inicial, que o indeferimento do pedido violou a Lei de Acesso à Informação – Lei n. 12.527/2011 – e que as informações, constantes no sítio eletrônico FIPLAN, disponíveis à população, são genéricas e objetivam mascarar e impedir a publicidade de quais os Veículos de Comunicação estão recebendo verbas públicas.

Dessa forma, sobre o fundamento da violação ao seu direito líquido e certo, requereu a concessão da ordem, a fim de que a Autoridade coatora preste todas as informações e documentos solicitados, bem como que disponibilize, no sítio oficial do Governo de Mato Grosso, as notas fiscais equivalentes.

Na sessão de julgamento do dia 05/11/2020, a Relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, proferiu voto, no sentido de denegar a ordem e solicitei vistas dos autos, para melhor exame da controvérsia.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

O direito de informação, como sabido, é assegurado pela Constituição da República Federativa que, no artigo 5
o
, inciso XXXIII, dispõe:

Art. 5
o
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Depreende-se do dispositivo constitucional transcrito que todos os cidadãos têm o direito de obtenção de informações, de interesse particular ou coletivo e geral, dos órgãos públicos, ressalvadas as situações de sigilo por interesse público.

Esse direito se justifica pelo fato de a atuação da Administração Pública respeitar os diversos princípios que têm a finalidade de garantir que o interesse público seja respeitado, preservado e atendido, entre eles os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência.

O artigo 3
o
, da Lei n. 12.527/2011, que regula o direito de acesso a informações, previsto no inciso XXXIII do artigo 5
o
, no inciso II do artigo 37, § 3
o
, e no § 2
o
, do artigo 206, todos da Constituição da República Federativa do Brasil, estabeleceu, entre suas diretrizes, o seguinte:

Art. 3
o
- Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:

I -
observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção
;

II -
divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações
;

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;

IV -
fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública
;

V -
desenvolvimento do controle social da administração pública
. (Negritei).

O artigo 11, desta mesma Lei, preconiza que o acesso deve ser imediato, se a informação estiver disponível e, caso não esteja, prescreve o prazo de 20 (vinte) dias para a prestação da informação. Veja-se:

Art. 11.
O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível
.

§ 1o -
Não sendo possível conceder o acesso imediato,
na forma disposta no
caput
,
o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias
:

I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;

II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou

III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação. (Destaquei).

Da análise dos autos, verifico que o requerimento administrativo – protocolado sob o n. 408874/2019 –, pelo Impetrante, em 26/08/2019, junto à Casa Civil de Mato Grosso, foi assim formulado:

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES relacionadas a todos os empenhos, veiculações não-faturadas, pagamentos realizados pela Secom-MT referentes a anúncios publicitários, materiais gráficos e qualquer outro tipo de veiculação institucional;

a)

O Requerente solicita os valores e datas de empenho, veiculação e pagamento descriminados por Pedido de Inserção (PI), por veículo de comunicação, entre os meses de janeiro de 2019 até a presente data (26 de agosto de 2019);

b)

Demais gastos realizados pela Secom-MT no mesmo período;

O Impetrado, na sua manifestação, afirma que todas as informações solicitadas estão disponíveis para consulta no
site
da FIPLAN, no endereço eletrônico
http://portal.fiplan.mt.gov.br
, indicando “um passo a passo”.

Em consulta ao referido
site
, na aba “consulta pública” e, depois, na aba “despesas por credor”, de fato, é possível obter informações sobre determinada empresa, selecionando o período da liquidação da despesa.

Na consulta foi possível constatar a data da liquidação, data e número do empenho, data de pagamento e número da nota fiscal quitada.

Nessa quadra, parece-me que a pretensão esposada na inicial
pode ser obtida diretamente no
site
da FIPLAN, sem necessidade de intervenção judicial. Logo, inexiste ilegalidade praticada pela parte Impetrada.

Enfatizo que o Impetrado informou que foi celebrado o Contrato n. 009/2016 com as empresas ZF Comunicação, FCS Comunicação Ltda., Nova SB Comunicação Ltda., Soul Propaganda Ltda. e Casa D’Ideias Marketing e Propaganda Ltda. e, por isso, os pagamentos são feitos diretamente a elas que, por sua vez, contratam e pagam outras empresas de comunicação pelos serviços contratados.

Dessarte, é evidente que o Estado de Mato Grosso, no
site
da FIPLAN, divulga as informações necessárias para que qualquer pessoa tenha acesso aos empenhos e pagamentos, pertinentes à publicidade do Governo de Mato Grosso.

Os pagamentos realizados pelas empresas contratadas pelo Estado de Mato Grosso aos Veículos de comunicação terceirizados, em vista de não serem de responsabilidade do ente público estadual, não constam do
site
da FIPLAN. Contudo, tal situação não configura ilegalidade, na medida que os terceirizados não possuem vínculo com o Poder Público.

Por tais considerações, entendo que a resposta ao requerimento do Impetrante não configura violação a direito líquido e certo, o que implica a denegação da ordem postulada no presente
mandamus
.

Ante o exposto,
ACOMPANHO
a Douta Relatora, para

DENEGAR A SEGURANÇA,
requerida
na presente ação mandamental.

É como voto.

Alexandre Aprá de Almeida
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Secretário-Chefe da Casa Civil do Estado de Mato Grosso
, fundamentado na circunstância de que, “
o impetrado se recusou a prestar as informações solicitadas e sugeriu que o impetrante procurasse os dados pelo sistema
fiplan
que,
[...]
não apresenta as informações solicitadas
” (Id. 16697469, fls. 2).

É este, no essencial, o teor do requerimento:

[...] Senhor Secretário,

Alexandre Aprá de Almeida, [...], jornalista e empresário, [...], com base no artigo 5o (XXXIII) da Constituição Federal e nos artigos 10, 11 e 12 da Lei no 12.527/2011 – a Lei Geral de Acesso a Informações Públicas –, dirige-se respeitosamente a Vossa Senhora, com o objetivo de apresentar o seguinte

Requerimento de Informações

relacionadas a todos os empenhos, veiculações não-faturadas, pagamentos realizados pela Secom-MT (
Secretaria Adjunta de Comunicação
) referentes a anúncios publicitários, materiais gráficos e qualquer outro tipo de veiculação institucional:

a)

O Requerente solicita os valores e datas de empenho, veiculação e pagamento descriminados por Pedido de Inserção (PI), por veículo de comunicação, entre os meses de janeiro de 2019 até a presente data (26 de agosto de 2019);

b)

Demais gastos realizados pela Secom-MT (
Secretaria Adjunta de Comunicação
) no mesmo período.

1.

Em cumprimento ao artigo 11 da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011, o acesso às informações requisitadas deve ser imediato. Não sendo possível o acesso imediato, a resposta, em conformidade com o referido artigo, deve ser expedida no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados do protocolo deste Requerimento.

Para o recebimento da resposta, em nome do princípio da economicidade, o requerente comunica o seguinte endereço eletrônico para resposta: aleapra@gmail.com. [...]. (Id. 16697462). [com negrito no original]

A apontada ilegalidade estaria materializada na resposta do Secretário-Chefe da Casa Civil do Estado de Mato Grosso, datada de 5 de setembro de 2019, cujo teor é o seguinte:

[...] Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente, para informar que os dados solicitados através do requerimento protocolizado na Casa Civil, do qual originou o Caderno Administrativo no 408874/2019, onde é solicitada a apresentação de todos os empenhos, veiculações não-faturadas, pagamentos realizados pela SECOM/MT (
Secretaria Adjunta de Comunicação
), referentes a anúncios publicitários, materiais gráficos e qualquer outro tipo de veiculação institucional, são amplamente disponibilizados no portal FIPLAN, de acordo com o que preconiza o art. 8o da Lei no 12.527/2011, uma vez que as informações referentes a despesas institucionais, inclusive as relacionadas à SECOM/MT (
Secretaria Adjunta de Comunicação
), são públicas. [...]. (Id. 16697465).

Nas informações prestadas pelo Secretário-Chefe da Casa Civil do Estado de Mato Grosso está:

[...] Em complemento às informações já prestadas anteriormente ao impetrante, ressaltamos que os pagamentos são realizados diretamente às Agências de Publicidade, que, por sua vez, realizam o pagamento aos veículos de comunicação por elas contratados.

A título de conhecimento, cabe mencionar que fora celebrado através do Contrato no 009/2016 as empresas ZF Comunicação, FCS Comunicação Ltda., Nova SB Comunicação Ltda., Soul Propaganda Ltda. e Casa D’Idéias Marketing e Propaganda Ltda.

Frisa-se mais uma vez que, ao contrário do que alega o impetrante, tais informações são facilmente consultadas pelo site do Sistema Fiplan, através da aba ‘consulta pública’, e logo, acesso a aba ‘despesas por credor’, cujo link é:

http://portal.fiplan.mt.gov.br/despesa-por-credor, conforme exemplifica a tela abaixo:

As pesquisas podem ser realizadas pelo nome do credor, número do CPF ou CNPJ, selecionando um período de liquidação, conforme segue tela exemplificativa:

Para exemplificar, abaixo seguem valores pagos ao credor Ziad A. Fares, CNPJ no 04.870.907/0001-62, contendo as datas de liquidação, data e número do empenho, bem como a data de pagamento e número da nota fiscal paga. Tem-se acesso a estes dados, ao clicar no nome do credor, conforme segue:

Caso ainda perdure alguma dúvida, é possível com o número do protocolo em mãos, realizar consultar no sistema de Protocolo do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, na aba ‘consultas processos’ cujo o link é: http://www.protocolo.gestao.mt.gov.br/consulta/cp.php, conforme segue:

Assim, claramente verificamos que os passos aqui demostrados, é possível obter acesso a todos os empenhos e pagamentos referentes à demanda ora pleiteada neste Mandado de Segurança. [...]. (Id. 21033962, fls. 2/5)

No caso
, não se trata da hipótese de obter informações a respeito dos pagamentos do Estado de Mato Grosso em favor das agências de publicidade, as quais estão presentes no Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças – FIPLAN, mas sim do dinheiro público utilizado por elas na contratação dos prestadores de serviços jornalísticos e das emissoras de rádio e televisão, com a finalidade de veiculação de publicidade institucional.

Consoante está no Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças – FIPLAN, inexiste informações acerca da prestação de contas das agências de publicidade em relação às despesas decorrentes da contratação dos prestadores de serviços jornalísticos e das emissoras de rádio e televisão para veiculação de publicidade institucional, mormente, os gastos detalhados de cada serviço contratado pelas agências de publicidade.

Assim, o não atendimento do requerimento do impetrante importa em violação ao seu direito líquido e certo, de acesso à informação de interesse público, como sói ocorrer no caso de gasto de dinheiro público com publicidade institucional, assegurado pelo artigo 5o, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, e regulamentado pela Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011.

[...] A transparência das ações e das condutas governamentais não deve ser apenas um
flatus vocis
, mas sim um comportamento constante e uniforme; de outro lado, a divulgação dessas informações seguramente contribui para evitar episódios lesivos e prejudicantes; também nessa matéria tem aplicação a parêmia consagrada pela secular sabedoria do povo, segundo a qual é melhor prevenir, do que remediar. [...]. (STJ, Primeira Seção, MS 20895/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de novembro de 2014).

Por outro lado, por se tratar de mandado de segurança que visa à proteção de direito individual, incabível a intervenção do Judiciário com a finalidade de determinar a inclusão de informações de interesse público no Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças – FIPLAN, visto que o impetrante não estaria legitimado a defender o direito da coletividade.

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir, em parte, a segurança para determinar a prestação de informações referentes aos gastos detalhados com publicidade institucional, no período de janeiro a agosto de 2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021